Tribunal: TJPA
Processo: 0802950-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802950-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO AFONSO BRANDAO MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal. Demonstrado nos autos que o paciente responde por outro processos, naquela Comarca.

2. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos catorze dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
EDUARDO AFONSO BRANDÃO MORAES,
contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo
nº 0800786-91.2024.8.14.0070
.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.02.2024, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva, pela suposta prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação do decreto preventivo
, baseado na gravidade abstrata do crime, sem que existam, nos autos, os
requisitos legais da custódia preventiva
, eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No
mérito
a ratificação da liminar.

Em 01.03.2024
foi indeferida a liminar pleiteada
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requisitadas informações da autoridade coatora.

Prestadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

De acordo com auto de prisão em flagrante, na data de 23/02/2024, a policial civil recebeu informações que um nacional de nome EDUARDO AFONSO BRANDÃO MORAES, suspeito de conduzir o veículo utilizado no homicídio do policial militar Aracaty, em Vila dos Cabanos, no dia 10/02/2024, estaria na rua Lauro Sodré no município de Abaetetuba. Que referido nacional seria conhecido pela venda de substâncias entorpecentes e que muito provavelmente estaria com drogas no veículo; QUE a equipe de Policiais Civis de imediato se deslocou até o local e conseguiu avistar o veículo suspeito, momento em que foi realizada a abordagem e no carro estavam Eduardo Afonso Brandão Moraes e Humberto Barreto de Almeida. Contou que teria sido localizado no veículo porções grandes de substâncias semelhantes à cocaína. Diante da situação de flagrante os suspeitos foram conduzidos a delegacia. Ainda de acordo com o procedimento, EDUARDO AFONSO BRANDÃO MORAES, ao ser questionado sobre a droga, teria afirmado que a recebeu como parte do pagamento de um veículo FIAT PALIO que vendeu para determinados indivíduos, cujo automóvel seria o carro utilizado pelos autores do crime de homicídio praticado contra o policial militar em Vila dos Cabanos; Que Eduardo ainda teria afirmado que vendeu o carro por R$ 5.000 (cinco mil reais), mas teria recebido apenas R$ 800,00 (oitocentos reais) de entrada e que, após cobrar os compradores, recebeu as substâncias entorpecentes no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); QUE o suspeito mencionou, ainda, que as negociações referentes ao carro e às drogas estão nas conversas realizadas em seu aparelho celular.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

EDUARDO AFONSO BRANDÃO MORAES
teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pelo juiz plantonista, o qual entendeu presentes os requisitos para a medida extrema, diante das circunstâncias da prisão, somado ao histórico de maus antecedentes do investigado a desmontar a propensão a atividade criminosa, o que evidenciam a periculosidade do agente, impondo-se a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a credibilidade das instituições de segurança, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Nota-se que o juiz plantonista deferiu o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos e acesso ao conteúdo dos aparelhos e dispositivos eletrônicos apreendidos com o investigado.

Realizada a audiência de custódia em 26/02/2024, este juízo natural entendeu pela manutenção da prisão preventiva, uma vez que cumpridos seus requisitos legais (prova da materialidade e indícios de autoria), ante a ausência de fato novo e capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

Cumpre acrescentar que, na data de hoje (06/03/2024), este juízo reavaliou a medida excepcional imposta ao investigado e entendeu por sua manutenção, uma vez que, além dos fundamentos acima expedidos, não se verificou a notícia de fato novo capaz de ensejar a concessão da liberdade provisória ao impetrante.

É que, neste momento, entendo que os documentos de ids. 109697648 e 109697650, juntados pela defesa, referentes a um vídeo de câmera de segurança (datado em 11/02/2024) e a declaração de que tais imagens teriam sido captadas na 11/02/2024, às 03:39 h não se mostram suficientemente aptas a afastar, de plano, a notícia trazida no bojo do auto de prisão em flagrante, no sentido de que EDUARDO AFONSO BRANDAO MORAES teria tido envolvimento na morte do policial militar Aracaty, em Vila dos Cabanos, no dia 10/02/2024, objeto de outra investigação policial, justificando-se, portanto sua prisão para a salvaguarda da ordem pública.

b) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
;

Com relação aos antecedentes criminais de EDUARDO AFONSO BRANDAO MORAES, verifico que além deste, o impetrante registra ação penal nº 0801255-11.2022.8.14.0070 - crime de receptação, bem como já figurou como denunciado em outras ações penais em contexto de violência doméstica (0009835-05.2018.8.14.0070 e 00020476620208140070).

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

O paciente encontra-se preso desde o dia 23 de fevereiro de 2024.

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Os autos tramitam regularmente e encontram-se aguardando a conclusão e remessa do IPL
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, o(a) Procurador(a) de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão:

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Aduz em sede de defesa, que o paciente não teria como ter participado do delito de homicídio do policial militar ocorrido na Vila dos Cabanos - Barcarena/PA, pois há provas de que estava em Abaetetuba/PA na data de 11.02.2024.

Ocorre, que o processo em questão trata do delito de tráfico de entorpecentes, em razão da prisão em flagrante realizada, que encontrou no veículo de Eduardo Afonso substância assemelhada a cocaína.

Na referida decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante (ID 18304084), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...)
No caso em apreço, tem-se os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como laudo toxicológico da droga apreendida, além do flagranteado já ter sido preso pela mesma prática criminosa.
Destaca-se que na posse do acusado foram encontradas 2 barras pequenas (46,5 g) de substância assemelhada a cocaína, incidindo no delito disposto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta claro que a ordem pública está sendo afrontada, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes afeta todo o meio social com a disseminação da droga junto aos adolescentes e as pessoas da comunidade, destruindo famílias e aumentando a propensão a criminalidade. Ademais, a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que o criminoso preso seja posto em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltar a delinquir.

Dessa forma, as circunstâncias em que o flagranteado foi preso e o histórico de maus antecedentes demonstram a propensão a atividade criminosa e evidenciam a periculosidade desse agente, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a credibilidade das instituições de segurança, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isto, subsistindo motivos suficientes para a segregação cautelar, representado pela prova da materialidade e da autoria, pela reiteração criminosa e gravidade do crime praticado, bem como para a proteção da sociedade, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de EDUARDO AFONSO BRANDÃO MORAES em PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para o mesmo, que tem praticado reiteradamente a conduta autuada pela autoridade policial (...)”. - Destaquei

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública
.

Isto porque, as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, a quantidade de droga apreendida (46,5g de substância assemelhada a cocaína), bem como,
estar o Paciente, conforme informações da autoridade coatora, respondendo a ação penal n. 0801255-11.2022.8.14.0070 - crime de receptação, bem como já figurou como denunciado em outras ações penais em contexto de violência doméstica (0009835-05.2018.8.14.0070 e 00020476620208140070) o que indica que a paz social encontra-se abalada
.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que, não se trata de periculosidade presumida do paciente tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
disseminação da grande quantidade de droga apreendida
. Tais fatos indicam claramente
a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Da mesma forma, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “
se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP
, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária
, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Deste modo, acompanhando o parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, de maneira que
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/05/2024